Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-59.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE PENA MÍNIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM DELAÇÃO PREMIADA. REINCIDÊNCIA COMPENSADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e de reclusão e 11 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação do critério de recrudescimento da pena, na primeira fase da dosimetria para 1/6 sobre pena mínima; (ii) a redução da pena em 2/3 por confissão espontânea, mediante analogia com institutos de delação premiada; e (iii) a fixação de regime inicial aberto para réu reincidente.
III. Razões de decidir:
3. Na falta de critérios legais sobre o “quantum” de aumento, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
4. Confissão espontânea e delação premiada são institutos jurídicos distintos, com natureza e finalidades diversas. A confissão é atenuante genérica (2a fase da dosimetria), enquanto a delação premiada é causa de diminuição especial (3a fase) que exige colaboração efetiva. Impossível a equiparação mediante analogia, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
5. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é constitucional e aplicável, vedando a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuante. Entendimento confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral.
6. Não obstante a pena definitiva não seja superior a quatro anos, os antecedentes e a reincidência ensejam o regime inicial semiaberto, providência que decorre diretamente do texto legal, precisamente do artigo 33, § 2o, alínea "c" (a contrário sensu), do Código Penal, e é consoante com o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.